Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-50.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-50.2022.8.14.0130

APELANTE: MILTOM FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO “LIBERTY SEGUROS S/A”. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RAZÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA DO APELANTE E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO EM R$1.000,00. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA SER ARBITRADO DANOS MORAIS EM r$3.000,00. DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM FUNÇÃO DA BAIXA QUANTIA DESCONTADA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O BANCO EM DANOS MORAIS EM r$1.000,00, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MILTOM FERREIRA DE ALMEIDA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de serviço c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0800251-50.2022.8.14.0130), proposta contra LIBERTY SEGUROS S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial apenas determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito. Correção monetária conforme INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo.

DECLARO inexistente a relação jurídica, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas processuais.”

Inconformado,
apenas
o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende ter sido caracterizado violação ao seu direito da personalidade, sendo devida a condenação em danos morais em valor não inferior a R$10.000,00. Além disso, pretende a reforma da sentença para majorar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela reforma parcial da sentença apenas para condenar o Banco na reparação dos danos morais em R$3.000,00.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibil
idade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco apenas na restituição em dobro da única parcela descontada na conta corrente da apelante e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

No recurso, pretende o apelante a condenação do Banco em danos morais no mínimo de R$10.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Quanto aos danos morais, tem-se que, o caso concreto, restou evidenciada a ausência de contratação do seguro
“Liberty Seguros S/A”
, na medida que, quando da apresentação da contestação, a seguradora deixou de apresentar termo de adesão devidamente assinado pelo autor da aquisição do mencionado serviço.

Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$17,67 e, por mais que seja um valor de baixa monta, o apelante se viu obrigado a ingressar com a presente demanda para ver satisfeita a devolução da quantia indevidamente descontada. Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, na forma como opinou o
Parquet
.

Com relação ao arbitramento, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, a meu ver, o valor de R$1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, sendo uma quantia proporcional à curta extensão do dano na esfera jurídica do apelado.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acolhendo em parte a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Banco em danos morais no valor de R$1.000,00, a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/03/2024